Tribunal: TJMT
Processo: 1035744-58.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035744-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 003.441.181-00 (RECORRENTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035744-58.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anderson Rodrigo de Almeida

Recorrida(s):

Kabum Comercio Eletrônico S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E/OU DANOS MATERIAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se os produtos adquiridos pelo consumidor não foram entregues, mesmo depois de ter sido formulada reclamação administrativa, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, contratempos e desgosto sofridos.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DO PEDIDO
e o faço para
condenar
a reclamada a restituição do valor de e R$ 1.692,82 (mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) na forma simples, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos incidindo a contar do respectivo pagamento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Restou comprovado nos autos que o Reclamante adquiriu através do site da Reclamada
duas MEMÓRIAS XPG SPECTRIX D80, RGB, 16 GB 2X8GB, 3600MHZ, DDR4, CL18 – AX4U360038G18A -DB80 – TOT TRIB. 402.38, no valor de R$ 1.692,82 (mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), no dia 11/08/2020,
no entanto, até o ingresso da ação em 15/09/2020, o produto não havia sido enviado.

Em sede de contestação a empresa afirma que a transportadora foi escolha do Autor e que os atrasos ocorreram ante ao aumento das vendas, pela pandemia de corona vírus, assim, com fundamento da excludente baseada na força maior, requer a improcedência dos pedidos.

Pois bem. A não entrega dos produtos está devidamente comprovada, visto que não negada pela Requerida.

Assim, comprovada a não entrega do produto, e inexistindo qualquer elemento que afaste a responsabilidade da empresa, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, no tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, mesmo após realizado reclamação administrativa no PROCON e diversas reclamações para a empresa requerida, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, e CONDENO a Reclamada pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021